Tribunal: TJPA
Processo: 0801166-17.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801166-17.2021.8.14.0104

APELANTE: BENEDITA GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com pedido de Danos Morais, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda à petição inicial. O juízo de origem solicitou a juntada dos extratos bancários referentes ao período discutido nos autos, indispensáveis à verificação dos descontos questionados. Diante do não atendimento, o juízo indeferiu a inicial, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC. A parte autora, em sede recursal, alegou excesso de rigor e desproporcionalidade da exigência documental, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência judicial de apresentação dos extratos bancários como condição para o prosseguimento da ação, frente à alegação de hipossuficiência da parte autora e à aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de documentos essenciais que evidenciem minimamente os fatos alegados autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, do CPC.

4.

A exigência judicial de emenda com apresentação de extratos bancários encontra amparo no poder instrutório do magistrado e não configura violação aos princípios do contraditório ou da facilitação da defesa previstos no CDC.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (AgInt no AREsp 1.951.076/ES).

6.

O Tribunal de Justiça do Pará tem reafirmado que, em ações similares envolvendo alegações de descontos indevidos e suposta fraude bancária, cabe ao autor suprir deficiências da inicial, inclusive com a apresentação de documentos capazes de subsidiar a análise da demanda.

7.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ respalda a atuação judicial que visa prevenir a litigância predatória, autorizando diligências instrutórias específicas, como a exigência de documentos essenciais para verificação da verossimilhança das alegações iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de documentos indispensáveis à demonstração mínima dos fatos narrados autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme previsto nos arts. 321 e 330 do CPC.

2.

A exigência judicial de emenda da petição inicial com apresentação de extratos bancários é legítima e não viola o princípio da facilitação da defesa do consumidor.

3.

O juiz pode, no exercício do poder instrutório e com base na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, determinar diligências voltadas à prevenção de fraudes e à regularidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.076/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005546-46.2018.8.14.1875, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.04.2023; TJ-RS, AC nº 5002574-66.2016.8.21.0008, rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801166-17.2021.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: 0801166-17.2021.8.14.0104

APELANTE: BENEDITA GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

RELATOR: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

]
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BENEDITA GONCALVES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS

ajuizada em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em síntese processual o juiz de primeiro grau proferiu despacho (24937907) determinando que o autor emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando extrato bancário da conta em que recebe seu benefício previdenciário referente ao período discutido nos autos, sob pena de indeferimento da inicial e aplicação de multa por litigância de má-fé.

O prazo transcorreu in albis conforme certidão de
id. 24937908.

Após o juiz proferiu
SENTENÇA (id. 24937909)
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emendar a petição inicial com a juntada dos extratos bancários necessários à comprovação dos descontos questionados.

Inconformado, a parte autora/apelante
BENEDITA GONCALVES DOS SANTOS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID.24937910)
sustentando que a exigência de apresentação dos extratos bancários para a emenda da petição inicial impôs-lhe ônus excessivo e desproporcional, haja vista sua condição de hipossuficiência econômica e técnica diante da instituição financeira recorrida.

Alega, ainda, a desnecessidade de juntada dos extratos bancários para ajuizamento da ação.

Pugna, assim, pela cassação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões no id.24937914.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que a apelação atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da exigência de emenda à petição inicial, com a apresentação dos extratos bancários do benefício previdenciário do autor/apelante, como condição para o regular prosseguimento do feito.

No caso, a sentença recorrida (id.24937909) indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de
emenda da petição inicial
, nos termos do
art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

"O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

No caso em apreço, a parte autora/apelante foi devidamente intimado para suprir a deficiência da inicial (id.24937907), mediante a juntada dos extratos bancários necessários à comprovação dos descontos questionados, mas permaneceu inerte, conforme certidão no id. 24718775.

Ora, ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, conforme consolidado pelo STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2." A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito "(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

E anda, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. \nEmbora tenha reconhecido ao consumidor o direito de informação sobre o negócio jurídico realizado com o fornecedor (art. 6º, III, da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. No caso concreto, o conjunto probatório permite uma conclusão segura no sentido da regularidade da cobrança e da respectiva inscrição negativa, o que implica manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50025746620168210008 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 11/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)

Ademais, esta 1ª Turma de Direito Privado do TJ-PA já se manifestou em casos análogos, envolvendo existência de suposta fraude bancária, reafirmando a obrigatoriedade de o autor suprir deficiências formais da petição inicial, sob pena de indeferimento. Cito precedente pertinente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005546-46.2018.8.14.1875, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se, ainda, que a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta os magistrados a exigir das partes a devida instrução da petição inicial, visando evitar demandas infundadas ou com instrução deficiente, garantindo, assim, maior efetividade na prestação jurisdicional.

Deste modo, a sentença encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado
,
conforme autorizado pelo

art. 3º da Recomendação nº 159 do CNJ de 2024
, que dispõe:

"Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação."

A determinação do juiz a quo de
juntada do extrato bancário da conta em que recebe seu benefício previdenciário referente ao período discutido nos autos
não viola princípios processuais e encontra respaldo no poder instrutório do magistrado, que visa afastar eventuais fraudes processuais e garantir a regularidade da demanda.

Esta relatora, atenta à determinação da
Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, já vem adotando, em casos semelhantes, o entendimento de que o juiz pode requerer diligências ou a apresentação de documentos como meio de garantir a regularidade da demanda e prevenir a litigância predatória.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA RATIFICAÇÃO DE PODERES. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo de Primeiro Grau que determinou o comparecimento pessoal da parte autora, na pessoa de seu advogado, para ratificar os poderes concedidos e apresentar cientificação do órgão local da FUNAI sobre a existência da ação. A determinação foi fundamentada na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, que visa prevenir e combater a litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de comparecimento pessoal da parte autora para ratificação dos poderes outorgados ao advogado, como medida instrutória voltada à prevenção de práticas abusivas no ajuizamento de demandas repetitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode determinar diligências para esclarecer indícios de desvio de finalidade no ajuizamento da ação, no exercício do poder geral de cautela, conforme previsto na Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

4. A exigência de comparecimento presencial não viola princípios processuais, pois visa garantir a legitimidade da representação processual e coibir possíveis fraudes, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. A existência de elementos objetivos indicativos de litigância predatória, como o grande volume de demandas similares patrocinadas pelo mesmo advogado e a inconsistência dos documentos apresentados, justifica a adoção da medida impugnada.

6. Não há demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode determinar o comparecimento pessoal da parte autora para ratificação dos poderes concedidos ao advogado quando houver indícios objetivos de litigância predatória.

2. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ autoriza a adoção de diligências para prevenir fraudes processuais e garantir a regularidade da demanda.

3. A ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que exige tal diligência.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800734-77.2025.8.14.0000, Relator: Maria Filomena de Almeida Buarque, Data de Julgamento: 05/02/2025, 1º Turma de Direito privado)

Portanto, considerando que a decisão recorrida está amparada na legislação aplicável, na jurisprudência e nas diretrizes do CNJ, não há razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2025